Tribunal: TJDFT
Processo: 0004944-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as diversas condenações pretéritas podem ser utilizadas apenas como maus antecedentes na 1a fase da dosimetria, não podendo ser valoradas para negativar a conduta social ou a personalidade do réu.
2. Apelação conhecida e provida.